Tribunal: TCU
Processo: 021.770/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdãos TCU 4.193/2020-1a. Câmara, 4.691/2020-1a. Câmara, 8.185/2021-1a. Câmara, 5.674/2020-2a. Câmara, 6.170/2020-2a. Câmara e 8.465/2021-2a. Câmara); considerando que, no ato em exame, também foi constatada alteração posterior de função efetivamente exercida, de FC 2 para FC 5, retroagindo os seus efeitos para alterar situação já constituída e elevando indevidamente o valor percebido a título de quintos , em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, a incorporação de quintos e décimos deve ser feita com base na função efetivamente exercida (Acórdãos TCU 4.783/2014 - 1a. Câmara, 77/2023 - 1a. Câmara, 10.401/2022 - 2a. Câmara, 16/2023 - 2a. Câmara e 8.502/2022 - 2a. Câmara); considerando que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento que "a incorporação de quintos deve se dar com base na remuneração dos cargos em comissão ou funções comissionadas efetivamente exercidos pelo servidor público, tendo em vista o disposto no art. 3°, caput, da Lei n° 8.911/94" (cf. AgRg no Resp 127.243/DF, rel. min. Humberto Martins, DJe. 13/4/2011); considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; considerando os pareceres convergentes da extinta Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), e do Ministério Público junto a este Tribunal (peças 5 a 7); e considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com base nos arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame, negar-lhe registro e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 021.770/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Carlos de Lima (CPF XXX.581.004-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 1.7.2.1. no prazo de quinze dias, faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável. 1.7.2.2. no prazo de quinze dias, contados da notificação, dê ciência do inteiro teor desta deliberação (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, aso o recurso não seja provido. 1.7.2.3. no prazo de quinze dias, emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato de aposentadoria em epígrafe, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal. 1.7.2.4. no novo ato a ser emitido, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomar conhecimento deste acórdão. 1.7.3. remeter cópia deste acórdão, da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a. Região/PE.